Tribunal: STF
Processo: RE 1488093
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário. Erro médico. Dever de indenizar Alegada ilegitimidade passiva. Incidência da Súmula 279/STF. Caráter infringente. Erro material.



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015.



    III. Razão de decidir



    3. É de se reconhecer a existência de erro material para se excluir do voto condutor do acórdão embargado a expressão “Nesta Corte, manteve-se a conclusão do Tribunal de origem quanto à ausência de requisitos para admissão do recurso extraordinário”.



    4. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, tão somente para corrigir erro material.